Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCAPAZ. CURATELA. DEPENDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE REGRA RESTRITA À TUTELA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a incapaz pode permanecer como dependente de seu irmão e curador, na Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, para que possa fruir de benefícios, tais como assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social.
2. O art. 34 da Lei n° 10.486/2002 assegura aos policiais militares do Distrito Federal, e seus dependentes, a assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social. A regra em destaque estabeleceu que a dependência ocorre nos casos de: a) pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos; ou b) até 24 (vinte e quatro) anos de idade.
3. As regras previstas no Código Civil concernentes à tutela e à curatela devem igualmente atuar na presente hipótese. Assim, as normas relativas à curatela são aplicáveis à tutela (art. 1774 do Código Civil), e, as regras relacionadas à tutela, devem ser também aplicadas aos casos de curatela (art. 1781 do Código Civil). 3.1. A curatela revela-se como meio de proteção aos maiores de idade que são incapazes, e não têm, por isso, os meios necessários para cuidar dos próprios interesses, como é a hipótese revelada nos autos.
4. No caso o Policial Militar é curador, desde o ano de 2014, de sua irmã, que é absolutamente incapaz, órfã, com acometimento mental incurável desde a infância e total dependência de seu irmão e curador. Assim, a interpretação da regra mencionada deve ser no sentido de que a dependência pode ser estendida à curatelada e deve ser acolhida enquanto durar a invalidez.
5. Recurso conhecido e desprovido.